Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO (PURGAÇÃO DA MORA). POSSIBILIDADE. SÚMULA 29 DO TJDFT.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, porém, vedou a alienação e a remoção do veículo do Distrito Federal até decisão ulterior do juízo.
2. Não se mostra razoável condicionar a remoção do veículo do Distrito Federal apenas após nova determinação do juízo, porquanto, de acordo com o art. 3o, §1o, Decreto-Lei no 911/69, não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo – respondendo, todavia, por multa e eventuais perdas e danos no caso da improcedência da ação.
3. A remoção do veículo do Distrito Federal e a alienação a terceiros são possíveis após a consolidação da posse em favor da instituição financeira com o transcurso do prazo para pagamento do débito. Súmula 29 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.